Tribunal: TJES
Processo: 0008402-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008402-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALBERTO FRANCISCO ANDREOLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ENTENDIMENTO DISSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO APENAS COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
Na hipótese em apreço, a controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se a examinar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva. Isso porque a Instância Primeva declarou a prescrição da pretensão autoral ao constatar o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a data de vencimento da primeira parcela e o ajuizamento da ação de execução.

2)
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando de prestações sucessivas, o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá apenas com vencimento da última parcela pactuada. Deveras, o

parcelamento não torna autônomas cada uma das parcelas, a ponto de ensejar a contagem do prazo prescricional relativo a cada uma delas, mas sim ao final do prazo contratual relativo ao empréstimo.

3
)
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional. Precedentes.

4
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito de Financiamento

contra sentença (fls. 53/verso) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, na
execução de título extrajudicial

movida em face de
Alberto Francisco Andreoli
, declarou prescrita a obrigação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 55/63), a instituição financeira apelante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional se dá apenas com o vencimento da última parcela do contrato, razão pela qual é possível inferir que não houve o transcurso do lustro prescricional. Neste contexto, argumenta que o vencimento antecipado do contrato constitui mera faculdade do credor, não tendo o condão de antecipar o início do prazo da prescrição.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame de seu mérito.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial lastreada no Termo de Adesão nº 33.229247-5, assinado pelo consumidor para obtenção de crédito no valor total de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas mensais no valor de R$ 393,01 (trezentos e três reais e um centavo), vencendo-se a primeira em 29.01.2015 e a última em 29.06.2016.

Após a celebração do negócio jurídico e a consequente obtenção do financiamento, a parte devedora não realizou o pagamento de nenhuma das dezoito parcelas pactuadas, o que ensejou a propositura do presente feito executivo.

Todavia, a Instância Primeva, ao identificar que a requerida se encontra inadimplente de parcela vencida em 29.01.2015, declarou a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista o prazo superior a 05 (cinco) anos entre a data de vencimento da primeira parcela e o ajuizamento da ação de execução (28.04.2021).

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado, portanto, restringe-se a examinar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva.

Pois bem. Em se tratando de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, é cediço que o Código Civil, em seu art. 206, §5°, inciso I, estipula o prazo prescricional quinquenal,
ipsis litteris
:

Art. 206. Prescreve: [...]

§5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]

Já em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que deve ser assim considerado apenas o
dia do vencimento da última parcela pactuada
.

Isso porque, no entender do Tribunal da Cidadania, o pagamento do valor emprestado constitui obrigação única, que somente se desdobra em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor. Logo, o termo inicial do prazo prescricional apenas ocorre quando se torna exigível o cumprimento integral da obrigação, ou seja, o dia de pagamento da última parcela (AgInt no AREsp n. 2.238.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Em outras palavras, “
o

parcelamento não torna autônomas cada uma das parcelas
, a ponto de ensejar a contagem do prazo prescricional relativo a cada uma delas, mas sim ao final do prazo contratual relativo ao empréstimo
” (AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Seguindo essa linha de intelecção, o próprio STJ já teve a oportunidade de decidir também que “
o vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso do mútuo imobiliário, é o dia do vencimento da última parcela
(arts. 192 e 199, II, do CC)”
(REsp 1489784/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 3.2.2016).

No caso vertente, a sentença se revela em dissonância com o supracitado entendimento da Corte Superior, tendo em vista que indevidamente considerou como início do prazo prescricional o inadimplemento da primeira parcela.

Com efeito, tratando-se,

in casu
,

de prestações sucessivas com vencimento da última parcela no dia 29.06.2016, é induvidoso que a pretensão executiva não prescreveu, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 28.04.2021 – antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Aliás, é este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício em outras ações ajuizadas pela
Dacasa Financeira S/A
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUE SE INICIA COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. Nos termos do entendimento pacífico do c. STJ, o “
vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
” (AgInt no REsp 1.408.664/PR). [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 0006851-52.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 06/Jul/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE MÚTUO– VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA OBRIGAÇÃO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I, DO CC – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2
.
Considerando que
termo
a quo
para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação
e, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, forçoso reconhecer que a pretensão aqui vertida não resta prescrita. [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 5001218-05.2021.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 06/Outubro/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL [...] VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...] 3. Conforme firme entendimento do C. STJ,
o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que é o dia do vencimento da última parcela.
[...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 0006441-91.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Julgado em: 19/dezembro/2022)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
d
a
r
-lhe
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).